Tribunal: TJDFT
Processo: 0746880-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0746880-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBIL E AGRO PECUARIA LTDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPECUÁRIOS LTDA em face de decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0019390-60.1995.8.07.0001 (ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado, em face da agravante), decisão nos seguintes termos: “Certifique-se quanto ao eventual julgamento em definitivo do AGI de n° 0738050-87.2020.8.07.0000. Havendo comunicação de reforma da decisão, voltem-me imediatamente conclusos. Ciente da carta precatória de ID 73444426, quanto a não ocorrência da hasta. Intime-se a parte credora para eventual manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Inclua-se como terceiro interessado a ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SURRADO PIRATININGA, conforme pedido formulado na petição de ID 72741962, observando-se o nome do advogado constituído para o recebimento de todas as intimações, Dr. Hudson A. Pena Arruda, OAB-MG n° 132.728, nos termos da procuração de ID 72741970. Intimem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao teor apresentado. No mais, a parte devedora se manifestou no ID 71019066, defendendo prescrição intercorrente do direito material vindicado. Alega que houve inércia ou desídia da parte exequente em promover o andamento do feito, por aproximadamente 09 (nove) anos. Ato contínuo, requer o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução. Manifestação do exequente no ID 72690222. Decido. Não deve prosperar a alegação de prescrição intercorrente, pois para o seu reconhecimento é necessária a conduta negligente ou omissiva do exequente, permanecendo inerte aos atos de sua competência. Além disso, na vigência do CPC/73, era imprescindível a intimação pessoal da parte para dar prosseguimento ao feito e a sua posterior inércia em cumprir a ordem contida (vide REsp 1620919). Nos presentes autos, embora extrapolado o prazo prescricional, o exequente não foi intimado pessoalmente para impulsionar o feito, manifestando-se apenas nos autos dos embargos à execução, de forma que não deve prosperar a tese perpetrada pela parte executada. Ademais, verifico que a executada não se opôs no prazo oportuno acerca da suposta prescrição. Pelo contrário, tem se manifestado normalmente, conforme ID 32429738 – Pág. 384. Pelo exposto, rejeito as insurgências apresentadas pela parte devedora. Preclusa a oportunidade recursal, intime-se a parte exequente a promover o andamento do feito, requerendo o que for de direito, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, III, do CPC” (ID 20853947 - grifei). Em suas razões (ID 20853934), diz a agravante que, nos autos originários (execução de título extrajudicial movida pelo BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado, fundada em Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária), “apresentou petição requerendo aplicação da chamada prescrição intercorrente, sob o argumento de que o processo permaneceu paralisado, sem qualquer tipo de movimentação, por inércia do credor, do dia 13 de outubro de 2003 (id 32429738 - pág. 180) até o dia 24 de janeiro de 2012 (id 32429738 - págs. 188-189), constatando-se, portanto, que a parte exequente permaneceu inerte por aproximadamente 09 anos, quando o prazo de prescrição intercorrente da presente ação se opera em três anos”. Sustenta que “a prescrição intercorrente é aquela que se verifica durante a tramitação do feito na justiça, devido a sua paralisação, decorrente da negligência do Autor, por deixar de praticar atos de sua responsabilidade”. Aduz que, “inobstante a existência de determinação para que se aguardasse o julgamento de Embargos de Devedor a fim de que fosse dado normal prosseguimento ao feito (ID 32429738 - Pág. 161), veio r. Sentença que julgou improcedentes tais embargos (ID 32429738 - Págs. 164 a 179), com determinação expressa de prosseguimento da ação executiva (ID 32429738 – Pág. 179), decisão datada de 14 de março de 2003, juntada aos autos em 24 de março de 2003 (ID 32429738 - Pág. 163), sendo certo que, a partir de então, foram desapensados os Autos dos Embargos de Devedor, com envio dos mesmos ao Segundo Grau de Jurisdição, sendo propiciada ao credor, ora Agravado, a oportunidade de dar prosseguimento a execução, o que de fato não ocorreu”. Argumenta que o reconhecimento da prescrição intercorrente por inércia na execução de título extrajudicial independe “de prévia intimação pessoal do Exequente para dar prosseguimento ao feito, pois tal obrigação só é necessária em caso de abandono dos autos na fase de conhecimento”. Alega que o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que “a notificação do credor não é ato essencial ao curso do prazo prescricional, mas ato necessário ao exercício do contraditório”. Reporta-se ao art. 193 do Código Civil no sentido de possibilidade de alegação de prescrição, em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita, pois matéria de ordem pública. Defende, ainda, que satisfeitos os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso: “No caso em tela, tem-se que acima se encontra claramente demonstrada a ocorrência da chamada prescrição intercorrente, estando baseada neste fato, a fumaça do bom direito da Agravante. Já, em relação ao periculum in mora, tem-se que, se encontra presente, porque, na mesma r. decisão agravada, foi também determinado o prosseguimento da execução, com a prática de atos de constrição dos bens da Agravante, além da propriedade rural que já se encontra penhorada nestes mesmos autos. Por fim, vale ressaltar a inexistência do perigo de dano inverso, isso porque, se a tese de prescrição vier a ser rechaçada no julgamento de mérito do presente agravo, o Banco Agravado poderá dar prosseguimento à execução”. Ao final, requer: “DIANTE DO EXPOSTO, espera a Agravante que esse Douto Tribunal, por uma de suas Câmaras, receba o presente recurso, concedendo-lhe efeito suspensivo, e por consequência, reforme a decisão interlocutória de fls. as fls. ID 73865589- Páginas 1 e 2, dos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0019390-60.1995.8.07.0001, cujo trâmite se dá pela Egrégia 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília – Distrito Federal, acolhendo-se a tese de prescrição intercorrente invocada, com a consequente extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil, com a condenação da parte Agravada ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, sendo esta a medida da mais cristalina JUSTIÇA!” (ID 20853934). Preparo regular (ID 20853948 e 20853949). O processo foi regularmente instruído. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto em face de decisão que, em processo de execução, rejeitou pedido da ora agravante pelo reconhecimento de prescrição intercorrente da pretensão executiva da instituição financeira agravada. Assim, satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso com fulcro no art. 1.015, inciso II e parágrafo único do CPC. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, probabilidade do direito que não se evidencia. Cédula de Crédito Rural é espécie de título executivo previsto no Decreto-Lei 167/1967, cujo objetivo é garantir o financiamento rural a pessoas físicas ou jurídicas por órgãos integrantes do sistema nacional de crédito rural. Em que pese referido Decreto-Lei não prever expressamente os prazos aplicáveis à cobrança e à execução do título executivo, a jurisprudência admite aplicação dos prazos prescricionais previstos no Decreto 57.663/1966 (Lei Uniforme em matéria de letras de câmbio e notas promissórias), sendo que, especificamente quanto a pretensão de execução do título executivo, aquele disposto no art. 70: "Art. 70. Todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento". Nesse sentido: "APELAÇÃO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL CIVIL, E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRELIMINAR REJEITADA. PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO-LEI No 57.663/1966. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3o, VIII e § 5o, I DO CÓDIGO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o e 8o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [ ]. 2. A Cédula de Crédito Rural é título executivo regulado pelo Decreto-Lei no 167/1967. Todavia, o referido regramento não prevê os prazos prescricionais a serem aplicados, utilizando-se o prazo previsto na Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/66, ou seja, 3 (três) anos a contar do seu vencimento. Desse modo, o prazo prescricional a ser aplicado referente à Cédula de Crédito Rural é o trienal para a execução, coincidindo, desta forma, com o estabelecido pelo artigo 206, § 3o, inciso VIII do Código Civil, cujo termo final é a data do vencimento final da obrigação. No que tange ao pedido de cobrança, será o prazo quinquenal, em consonância com o artigo 206, § 5o, inciso I do mesmo Diploma Legal. [ ] 4.Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso do patrono do autor conhecido e provido” (Acórdão 1081108, 20160110106650APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/2/2018, publicado no DJE: 13/3/2018. Pág.: 516/550) "APELAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINAR REJEITADA. PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO-LEI No 57.663/1966. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3o, VIII e § 5o, I DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Há o interesse de agir quando verificada a presença do trinômio necessidade/utilidade/adequação. Nesse passo, existe o interesse processual quando a parte busca em juízo alcançar a tutela pretendida, trazendo-lhe utilidade do ponto de vista prático. 2. A Cédula de Crédito Rural é título executivo regulado pelo Decreto-Lei no 167/1967. Todavia, o referido regramento não prevê os prazos prescricionais a serem aplicados, utilizando-se o prazo previsto na Lei Uniforme de Genebra - Decreto no 57.663/66, ou seja, 3 (três) anos a contar do seu vencimento. Desse modo, o prazo prescricional a ser aplicado referente à Cédula de Crédito Rural é o trienal para a execução, coincidindo, desta forma, com o estabelecido pelo artigo 206, § 3o, inciso VIII do Código Civil, cujo termo final é a data do vencimento final da obrigação. No que tange ao pedido de cobrança, será o prazo quinquenal, em consonância com o artigo 206, § 5o, inciso I do mesmo Diploma Legal. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 884193, 20140710169260APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, , Revisor: HECTOR VALVERDE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/7/2015, publicado no DJE: 4/8/2015. Pág.: 274) "CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. ADITIVO DE RETIFICAÇÃO E RATIFICAÇÃO. VENCIMENTO POSTERGADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não havendo regulamentação especial acerca da prescrição aplicável às cédulas de crédito rural, e diante da disposição contida no artigo 60 do Decreto-Lei no 167, de 1967, tem-se por obrigatória a observância da regra inserta no art. 70 da Lei Uniforme, segundo a qual "Todas ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em 3 (três) anos a contar do seu vencimento". 2.A data a ser considerada como marco inicial para a contagem do prazo prescricional é a constante do título executivo (Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária) como sendo o vencimento final da dívida e não a data do vencimento antecipado da obrigação. 3. Tendo as partes firmado termo aditivo no qual ficou postergado o prazo para vencimento da dívida, deve ser este o marco inicial para a contagem do prazo prescricional. 4. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença cassada” (Acórdão 711348, 20120510128503APC, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/9/2013, publicado no DJE: 18/9/2013. Pág.: 122) Prescrição intercorrente, fenômeno jurídico extintivo da pretensão, ocorre durante o curso processual (na fase de conhecimento ou na fase executiva), em razão de injustificada inércia por parte do autor/exequente para dar andamento ao feito. Sobre o tema, o Col. Superior Tribunal de Justiça, por sua Segunda Seção, no julgamento do incidente de assunção de competência em sede do REsp no 1.604.412, uniformizou entendimento quanto a cabimento de prescrição intercorrente em processos de natureza cível anteriores à vigência do atual Código de Processo Civil, definição do respectivo termo inicial, bem como sobre necessidade de intimação do credor e submissão da questão ao contraditório anteriormente a eventual reconhecimento de ofício pelo órgão judicial. Confira-se: "RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido" (REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018) Frise-se que referido julgado, enquanto não revistas as respectivas teses, ostenta eficácia vinculante para os demais órgãos do Poder Judiciário (art. 947, § 3o, CPC), de modo que aplicável ao caso concreto. Assim, para que se caracterize a prescrição intercorrente nas causas regidas pelo revogado Código de Processo Civil (como o presente caso), necessárias i) inércia injustificada do autor/exequente por prazo superior àquele da prescrição referente ao direito material pleiteado; ii) definição do termo inicial do prazo prescricional a partir do término do prazo judicial de suspensão processual; e iii) submissão da alegação de prescrição intercorrente ao contraditório do autor/exequente. No caso e na presente análise preliminar, requisitos não atendidos. Como narrado, cuida-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial fundada na cédula rural pignoratícia e hipotecária no 87/000213-2, de 13.10.1987, no valor nominal de Cz$ 6.972.988,82 (seis milhões, novecentos e setenta e dois mil e novecentos e oitenta e oito cruzados e oitenta e dois centavos), vencida em 9.9.1992, valor atualizado para R$ 1.511.680,86 (um milhão, quinhentos e onze mil, seiscentos e oitenta reais e oitenta e seis centavos), pleito ajuizado em 31.3.1995 (ID 32429738, pp. 1/5 – autos originários). Do que consta, opostos embargos à execução pela ora agravante SUDESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AGROPECUÁRIOS LTDA., sobreveio sentença, em 14.3.2003, rejeitando a defesa da então executada (ID 32429738, p. 179 – autos originários). Em 13.10.2003, determinado pela Secretaria da 7a Vara Cível o desentranhamento dos embargos à execução para envio ao Tribunal de Justiça junto à apelação interposta pela então embargante (ID 32429738, p. 180 – autos originários). Em 14.4.2004, certidão de inspeção ordinária sobre o processo originário, dando-o como em ordem (ID 32429738, p. 181 – autos originários). Em 10.3.2009, nova certidão de inspeção ordinária pelo juízo a quo, requerendo informações acerca do julgamento da apelação interposta pela executada/embargante (ID 32429738, p. 183 – autos originários). Em 16.3.2009, certidão no sentido de que aquele recurso ainda não havia sido julgado (ID 32429738, p. 184 – autos originários). Em 13.5.2011, petição de substabelecimento de poderes interposta pela instituição financeira exequente (ID 32429738, p. 185 – autos originários). E, em 24.1.2012, petição da instituição financeira exequente, requerendo o regular prosseguimento do feito executivo, com expedição de carta precatória, objetivando avaliação de imóvel penhorado e a penhora e avaliação de outros bens (ID 32429738, pp. 188/189 – autos originários). Em 30.1.2012, instado pelo juízo a quo a comprovar o trânsito em julgado do acórdão (pelo qual dado parcial provimento ao apelo da executada SUDESTE EMPRRENDIMENTOS - ID 32429738, p. 221 – autos originários), a instituição financeira apresentou certidão de trânsito em julgado datada de 27.8.2009 (ID 32429738, p. 259 – autos originários). Esclareça-se, por oportuno, que entre referida data do trânsito em julgado (27.8.2009) e aquela em que apresentada petição pela instituição financeira, requerendo a continuidade do feito (24.1.2012), não transcorrido o prazo prescricional de 3 (três) anos. Além disso, não se verifica dos autos originários qualquer determinação de suspensão do feito ou intimação da parte credora para impulsionar os autos. De se ver que, ao contrário do que afirma a agravante, início do prazo prescricional não pode ser tido como a data de 13 de outubro de 2003 (quando determinado o desentranhamento dos embargos à execução para remessa ao Tribunal de Justiça para julgamento do apelo interposto pela então executada), uma vez que os autos não foram sobrestados, tampouco tenha tido a instituição financeira exequente (ora agravada) qualquer influência sobre o andamento processual, cuja marcha ocorreu, ao que tudo evidencia, à normalidade. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a alegada probabilidade do direito, razão por que indefiro o efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 5 de novembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora